Tribunal: TJBA
Processo: 8078175-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078175-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANA MARIA FURTADO PONTES

Advogado(s)
:
JAMILLE LEONI CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA APARTADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ABALO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. ÍNDICE SOBRE A CONDENAÇÃO ALTERADO PARA SELIC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas falhas na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que a instituição financeira ré, ora apelante, com a qual a autora, ora apelada, mantém conta corrente, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a suposta responsabilização civil por falha na prestação dos serviços.

4. Importante salientar que, na hipótese dos autos, tanto a instituição requerida quanto a autora foram vítimas de fraude praticada por terceiros. No entanto, é de se relembrar que a jurisprudência do STJ forma-se no sentido de que a fraude praticada por terceiros não elide a responsabilidade do banco pelos danos daí advindos, por se constituir em risco inerente à atividade econômica por ele desenvolvida.

5. No caso, extrai-se do caderno digital que a parte demandante foi vítima do "Golpe da Falsa Central de Atendimento". Na dinâmica desses tipos de golpe os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para a parte consumidora e se passam por representantes da instituição financeira, informando que seu cartão se encontra com algum problema, como a realização de compras não autorizadas a partir de fraude no cartão, contas invalidadas, entre outros, afirmando a necessidade de bloqueio e/ou apuração das transações.

6. Com efeito, não obstante as instituições financeiras não possam prever o modo como agirão os hackers, o que se exige é a adoção de medidas de fiscalização e detecção de operações anormais para os padrões do correntista, que lhe permitam tomar as devidas providências a tempo e modo necessárias, a fim de evitar a concretização dessas ações danosas.

7. É incontroverso que os golpistas possuíam informações da correntista, as quais deveriam ser protegidas pelo sigilo bancário, o que, por si só, indica falha na prestação de serviços, tanto pelo vazamento dos dados quanto pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizar de modo ilícito, fato este incontroverso diante da ausência de contraprovas.

8. Nesse contexto, vale frisar que a atitude da consumidora ao seguir a orientação dos golpistas e realizar a mudança de senha do seu cartão, acreditando que se tratava, de fato, de conduta de segurança da instituição bancária, não pode ser entendida como culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, mesmo porque, em tempos de inovação tecnológica é cediço que as instituições bancárias têm ampliado as formas de ofertas de seus serviços e de comunicação para com os seus correntistas.

9. Desse modo, não é forçoso concluir que o banco apelante faltou com seu dever de informar, de orientar, de esclarecer quanto à possibilidade de fraude, principalmente, os seus clientes que não têm a necessária e esperada adaptação com as diversas e, também, massificadas formas de contratação bancária.

10. Ainda nesse contexto, a ausência de provas, por parte do banco apelante, de que promoveu, de forma clara, adequada e atualizada, a divulgação à correntista, ora apelada, das suas
seguras práticas negociais, afasta a tese de boa-fé objetiva.

11. Dessa forma, resta inconteste que a apelada foi vítima de fraude e não realizou as transações debatidas nos autos, e denunciadas na inicial.

12. Portanto, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações apontadas nos autos, fica evidente a responsabilidade da instituição bancária, que detinha o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

13. Também merece prosperar o pleito de indenização por danos morais. Isto porque, as quantias subtraídas da conta bancária da recorrida, causaram-lhe insegurança, medo, indignação, abalo emocional e psicológico. Logo, a situação narrada não se trata de meros transtornos ou aborrecimentos, enquadrando-se como legítimo dano moral.

14. Com relação ao
quantum
, o arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e levar em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. Com efeito, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, e considerando-se os critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, a indenização estipulada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à sua dupla finalidade: punitiva/pedagógica e compensatória, dissuadindo o ofensor a não reincidir, e servindo de mera satisfação à ofendida, sem propiciar-lhe ganho desmedido, não merecendo, destarte, redução.

15. Por outro lado,
a incidência da Lei n. 14.905 /2024, que regulamenta os juros de mora e a correção monetária, é matéria de ordem pública e deve ser observada, nesta instância, para a condenação, pelo que assiste razão ao recorrente neste tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e provido, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078175-14.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada Ana Maria Furtado Pontes.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento, parcial, ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20